Tribunal: TJPA
Processo: 0000734-60.2012.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO CONSUMADO E QUALIFICADO). 1.) PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JÚRI COM FUNDAMENTO NO ART. 593, INCISO III, ALINEA ?D?, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COM O RECONHECIMENTO DE QUE O JULGAMENTO FOI LASTREADO EM PROVAS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DEFESA DO RÉU/APELANTE SE INSURGE SOBRE A DECISÃO PROLATADA PELO PRESIDENTE DO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE CONDENOU-O A PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO E CUMPRIMENTO EM REGIME FECHADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL TENDO COMO VÍTIMA JOSIAS RODRIGUES DAVI. OCORRE QUE PARA QUE OCORRA A ANULAÇÃO QUANTO A PROVA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AOS AUTOS ESTA DEVE OCORRER TÃO SOMENTE QUANDO O CONSELHO DE SENTENÇA DESPREZA POR COMPLETO O CONJUNTO PROBATÓRIO E JULGA DE FORMA TOTALMENTE DISSOCIADA, O QUE NÃO OCORREU NOS AUTOS EM EPIGRAFE. A MATERIALIDADE DELITIVA ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA COM O AUTO DE EXAME CADAVÉRICO DE FLS. 26 E AUTORIA DELITIVA COM OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DO RÉU/APELANTE OUVIDOS EM SESSÃO PLENÁRIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM PROVA CONTRÁRIA AOS AUTOS QUANDO PRESENTES NOS AUTOS TODO UM ACERVO PROBANTE CAPAZ E CONTUNDENTE QUE LEVARAM A UMA DECISÃO DESFAVORÁVEL PELO CONSELHO DE SENTENÇA QUE CULMINOU COM A CONDENAÇÃO DO RÉU/APELANTE. 2-PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO II, DO § 2º, DO ART. 121, DO CÓDIGO PENAL (MOTIVO FÚTIL). IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA RECONHECIDA A QUANDO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA E VOTAÇÃO DA QUESITAÇÃO NÃO DEIXANDO A MENOR DÚVIDA QUE O RÉU/APELANTE CEIFOU A VIDA DA VÍTIMA SEM MOTIVO APARENTE E POR MOTIVO INSIGNIFICANTE E DESPROPORCIONAL AO RESULTADO PRODUZIDO. NÃO RESTOU PROVADO NOS AUTOS QUE O RÉU/APELANTE TENHA SOFRIDO AGRESSÃO POR PARTE DA VÍTIMA E DE SUPOSTOS ACOMPANHANTES. TESE QUE NÃO APRESENTA RESPALDO FÁTICO NOS PRESENTES AUTOS. 3- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃOAcordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar improvimento, nos termos do voto da Relatora.Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 16 a 23 de novembro de 2020.Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo(a) Senhor (a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.Belém/PA, de 16 a 23 de novembro de 2020.Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora

Inteiro teor:
ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N°
: 0000734-60.2012.814.0067
COMARCA DE ORIGEM
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA/PA.
APELANTE
: ABRAÃO NEVES MORAES
DEFENSOR
: IZABEL BARREIROS (OAB/PA - 21.917)
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA
: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO CONSUMADO E QUALIFICADO).
1.) PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JÚRI COM FUNDAMENTO NO ART. 593, INCISO III, ALINEA ¿D¿, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COM O RECONHECIMENTO DE QUE O JULGAMENTO FOI LASTREADO EM PROVAS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS AOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
DEFESA DO RÉU/APELANTE SE INSURGE SOBRE A DECISÃO PROLATADA PELO PRESIDENTE DO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE CONDENOU-O A PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO E CUMPRIMENTO EM REGIME FECHADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL TENDO COMO VÍTIMA JOSIAS RODRIGUES DAVI. OCORRE QUE PARA QUE OCORRA A ANULAÇÃO QUANTO A PROVA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AOS AUTOS ESTA DEVE OCORRER TÃO SOMENTE QUANDO O CONSELHO DE SENTENÇA DESPREZA POR COMPLETO O CONJUNTO PROBATÓRIO E JULGA DE FORMA TOTALMENTE DISSOCIADA, O QUE NÃO OCORREU NOS AUTOS EM EPIGRAFE. A MATERIALIDADE DELITIVA ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA COM O AUTO DE EXAME CADAVÉRICO DE FLS. 26 E AUTORIA DELITIVA COM OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DO RÉU/APELANTE OUVIDOS EM SESSÃO PLENÁRIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM PROVA CONTRÁRIA AOS AUTOS QUANDO PRESENTES NOS AUTOS TODO UM ACERVO PROBANTE CAPAZ E CONTUNDENTE QUE LEVARAM A UMA DECISÃO DESFAVORÁVEL PELO CONSELHO DE SENTENÇA QUE CULMINOU COM A CONDENAÇÃO DO RÉU/APELANTE.
2-PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO II, DO § 2º, DO ART. 121, DO CÓDIGO PENAL (MOTIVO FÚTIL). IMPOSSIBILIDADE.
QUALIFICADORA
RECONHECIDA A QUANDO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA E VOTAÇÃO DA QUESITAÇÃO NÃO DEIXANDO A MENOR DÚVIDA QUE O RÉU/APELANTE CEIFOU A VIDA DA VÍTIMA SEM MOTIVO APARENTE E POR MOTIVO INSIGNIFICANTE E DESPROPORCIONAL AO RESULTADO PRODUZIDO. NÃO RESTOU PROVADO NOS AUTOS QUE O RÉU/APELANTE TENHA SOFRIDO AGRESSÃO POR PARTE DA VÍTIMA E DE SUPOSTOS ACOMPANHANTES. TESE QUE NÃO APRESENTA RESPALDO FÁTICO NOS PRESENTES AUTOS.
3- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
dar improvimento
, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 16 a 23 de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo(a) Senhor (a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, de 16 a 23 de novembro de 2020.
Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N°
: 0000734-60.2012.814.0067
COMARCA DE ORIGEM
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA/PA.
APELANTE
: ABRAÃO NEVES MORAES
DEFENSOR
: IZABEL BARREIROS (OAB/PA - 21.917)
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA
: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ABRAÃO NEVES MORAES
por intermédio de advogada regularmente constituída, requerendo:
a)anulação do júri com fundamento no art. 593, inciso III, alínea ¿d¿ e § 3º, do Código de Processo Penal com o reconhecimento de que o julgamento foi lastreado em provas manifestamente contrárias aos autos e; b) não sendo este o entendimento seja excluída a qualificadora de motivo fútil (inciso II, § 2º, do art. 121. do CP).

Tais argumentações dos Apelantes se dão em razão da condenação prolatada pelo Juízo de Direito da Única Vara Criminal da Comarca Mocajuba/PA, que o condenou:
à pena de 12 (doze) anos de reclusão a ser cumprido inicialmente no regime FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿a¿, do Código Penal, como incurso no crime do art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Narra a denúncia (fls. 02-04)
que:
¿(...) no dia 03 de fevereiro de 2012, por volta das 18h00min, no bairro Monte Alegre, o denunciado ABRAÃO NEVES MORAES, conhecido como TIÃO, desferiu uma facada na vítima JOSIAS RODRIGES DAVI, causando sua morte.
De acordo com testemunhas ouvidas na delegacia de polícia, o denunciado estava bebendo e jogando bilhar no Bar do Sr. Braga juntamente com seu colega de nome LUIZ EDUARDO RODRIGUES quando chegou a vítima e passou a conversar com eles sobre trabalho. Luiz Eduardo em dado momento pediu para a vítima JOSIAS deixar uma requisição em sua casa. A vítima foi e depois voltou para o bar e ficou observando o denunciado e Luiz que jogavam uma partida de bilhar. Logo em seguida, o denunciado convidou a vítima para jogar uma partida e este recusou dizendo que estava sem dinheiro. O denunciado insistiu, porém a vítima se negava a jogar. Aborrecido o denunciado foi até sua residência, pegou uma faca e desferiu uma facada no peito da vítima. Josias foi imediatamente socorrido por pessoas que se encontravam e levado ao hospital municipal, porém não resistiu ao ferimento e veio a óbito.
Perante a autoridade policial o denunciado confirmou o delito, porém disse que Josias chegou ao bar e discutiu com o mesmo, proferindo palavras de baixo calão e até mesmo lhe agredindo (...)¿

Nestes termos, a Promotoria pugnou pela condenação do ora acusado como incursos nas penas dos artigos 121, § 2º, incisos II, do CP.

Sentença prolatada pelo Juízo Presidente do Conselho de Sentença (fls. 177/178)

Em razões de Apelação a Defesa do Apelante pugna pela: a)anulação do júri com fundamento no art. 593, inciso III, alínea ¿d¿, do Código de Processo Penal com o reconhecimento de que o julgamento foi lastreado em provas manifestamente contrárias aos autos e não sendo este o entendimento seja excluída a qualificadora de motivo fútil (inciso II, do § 2º, do art. 121, do CP).

Em contrarrazões (fls. 197/201), o Ministério Público
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior (fls. 211/214),
o Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório com revisão realizada pelo (a) Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira
.

Passo a proferir voto.

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, não havendo preliminares arguidas, passo a análise do mérito.
1.) PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JÚRI COM FUNDAMENTO NO ART. 593, INCISO III, ALINEA ¿D¿, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COM O RECONHECIMENTO DE QUE O JULGAMENTO FOI LASTREADO EM PROVAS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS AOS AUTOS.

Em suas razões, a defesa do Apelante alega que a condenação se baseou em provas contrárias aos autos, nos termos do art. art. 593, inciso III, alínea ¿d¿, do CPP para que o Apelante venha a ser submetido a novo julgamento.

Note-se que para que ocorra a anulação quanto a prova manifestamente contrária à prova dos autos esta deve ocorrer tão somente quando o Conselho de Sentença despreza por completo o conjunto probatório e julga de forma totalmente dissociada.

O recorrente, pugna pela anulação da decisão tomada pelo Tribunal do Júri, uma vez que prolatada, segundo a visão da defesa do Apelante, de forma contrária à prova dos autos. Eis o teor da norma jurídica testilhada:
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
(...)
III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:
(...)
d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos

Inicialmente, esclareço que em se tratando de sentença proferida em cumprimento de decisão do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos, pois, constitui
garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXVII, ¿c¿ da Carta Política.
Assim, a decisão a que chegou o Conselho de Sentença é soberana e somente pode ser afastada
em casos excepcionais
, vale dizer, quando a decisão é totalmente dissonante do suporte probatório produzido em juízo,
o que não ocorre no caso em análise
.

O artigo retromencionado autoriza que na hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando os jurados decidirem arbitrariamente ou equivocadamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

É cediço que uma vez procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte fático para arrimar a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal, pois os jurados decidem sob a égide da sua íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre as suas conclusões, visto que a
Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, XXXVIII, alíneas ¿b¿ e ¿c¿,
consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no
Tribunal do Júri,
erigindo, assim, exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, preconizada no
art. 93, IX, da Carta Magna.

A materialidade está devidamente comprovada com o Auto de Exame Cadavérico de fl. 26.

A prova de autoria delitiva está devidamente comprovada, com os depoimentos colhidos na fase instrutória dos autos e colhida em juízo, assim como por ocasião da sessão do Tribunal do Júri.
A testemunha LUIS EDUARDO RODRIGUES (mídia gravada, fl. 172), em sessão plenária declarou que:
¿(...) estava no Bar do Braga no dia do acontecido. Estava bebendo. Abraão estava jogando sinuca com o depoente. Josias chegou depois. Estavam bebendo vinho. Abraão já se encontrava ali no bar quando o depoente chegou. Josias chegou por volta das 16 e 17 horas, ou seja chegou depois de 3 horas e meia após a chegada do depoente. Abraão saiu e retornou, por volta das 16:30 horas. Era colega de Abraão e de Josias. Eram colegas de beberem, porém sua proximidade era mais com Josias. Não viu nenhum desentendimento entre ambos. Foi pegar bebida e quando retornou já havia acontecido o delito. Abraão não possuía desavença com nenhuma das pessoas presentes. Quando retornou do balcão, ABRAÃO estava saindo de moto e JOSIAS estava furado de faca e sendo socorrido por uma pessoa. Haviam cerca de quatro pessoas no bar. Josias era uma pessoa tranquila. Diz não estar lembrado de que disse a autoridade policial que Abraão estivesse armado. Abraão não disse o que foi fazer em sua casa. O dono do bar era o cidadão de prenome BRAGA, já falecido. Não chegou a ver Josias sair do bar e somente ouviu dizerem que Abraão teria esfaqueado Josias. Ouviu quando Abraão chamou Josias e este disse que não ia jogar porque não tinha dinheiro e também ouviu dizer que o motivo da agressão foi justamente o fato de Josias não ter jogado bilhar com o réu¿
A testemunha MARIA ANTONIA CORRÊA PINTO (mídia gravada, fl. 172), em sessão plenária, declarou que:
¿(...) um menino disse que Abraão teria ceifado a vida de seu ex-namorado JOSIAS. Que o motivo teria sido o mesmo não ter jogado uma partida de bilhar. A vítima era ex-namorada da vítima. Não sabe se eram amigos o réu e a vítima. Chegou a visitar Josias, porém este já estava morto. O golpe foi no peito e teria sido provocado por faca¿
A testemunha MANOEL DE VERA CRUZ CORRÊA LOPES (mídia gravada, fl. 172), em sessão plenária declarou que:
¿(...) Estava no dia do acontecido no quintal de sua avó. Que não viu o momento da facada, somente quando a vítima estava atrás do bar, sentado em uma fossa e socorreu-o e este disse que Abraão o havia esfaqueado em cima do peito. É vizinho do acusado. Que Josias o chamou para que o socorresse. Estava com a mão em cima do peito e quando este retirou a mão começou a jorrar muito sangue e ficou nervoso e trouxe-o para o hospital. Que disse que quem o tinha furado fora Abraão. Que veio conversando com o depoente até a porta da clínica. Abraão morava perto da casa do depoente. Deixou Josias na clínica e quando estava em sua casa veio a saber que Josias havia falecido. Confirma o que disse na Delegacia de que no dia do crime Abraão estava bêbado e a fim de meter a faca em alguém. Não estava no bar no dia do fato. Josias estava sozinho e sangrava muito e era um golpe de faca. Que Josias lhe disse que Abraão pediu para que lhe pagasse um ficha de bilhar e como não pagasse, Abraão foi em cima do mesmo e esfaqueou-o. Foi o depoente quem o socorreu e o levou até o hospital¿
A testemunha ROSICLEI GONÇALVES DIAS (mídia gravada, fl. 172), em sessão plenária declarou que:
¿(...) no dia do fato antes do acontecido estava no bar. Eram por volta das 09 horas. Estava brincando e bebendo. Estava o Depoente, Golias e mais dois rapazes do centro. Ficou no bar até por volta das 16horas. Diz que estava bêbado. Não viu o momento que Abrasão teria furado Josias. Não se encontrava mais no bar no momento em que ocorreu o fato. Somente soube do delito através de boatos¿.
A testemunha de defesa, ANTONIO EDIÓESEL RAMOS BENCHIMOL (mídia gravada, fl. 172) em sessão plenária declarou que:
¿(...) é cunhado do acusado Abraão. Não se encontrava no bar do Braga no dia do ocorrido, ia passando pelo local. Disse que avistou uma confusão e parou sua moto. Ficou cerca de 50 a 100 metros de distância. Que estavam brigando e parou sua moto. Que estavam batendo em uma pessoa. Saiu uma pessoa correndo e alguém dizia: ¿furou, furou¿ (textuais). Que não reconheceu quem havia sido furado. Não conseguiu identificar as pessoas que estavam envolvidas na confusão do bar. O local era um bar e comércio. Foi embora sozinho¿.
A testemunha de defesa, TEONILA NUNES MACHADO (mídia gravada, fl. 172), em sessão plenária declarou que:
¿(...) é esposa do acusado. Vive com o acusado cerca de três anos e possui com o mesmo três filhos. Trabalham juntos. Não possui envolvimento com o acusado à época do crime. Abraão hoje não bebe mais. Residem na casa 07 (sete) pessoas, além de Abraão e a depoente.
O réu/Apelante ABRAÃO NEVES MORAES (mídia gravada, fl. 172),em sessão plenária declarou que:
¿(...) Lida a denuncia, o réu disse que estava no bar, porém não fora como o relatado na exordial. Disse que estava no bar e de repente a vítima JOSIAS chegou com outras pessoas, duas pessoas e passaram a bater no réu. Que diz que chegaram a cortá-lo. Estavam no bar o depoente e o dono do bar de prenome Braga. Estava bebendo, estava bêbado e não se lembra do fato. Que foi jogado ao chão. Não estava jogando bilhar, estava só bebendo. Que desesperado correu até sua casa e foi lavar o golpe e diz que colocou uma faca de cortar pão no bolso e retornou ao bar e a vítima e os outros rapazes ainda estavam lá. Que jogado ao chão novamente lembrou-se de que estava com a faca e atingiu JOSIAS para se defender da agressão que sofria. Que várias pessoas saíram atrás do réu e neste momento passava um mototáxi e este aproveitou e fugi do local. Que foi para Baião se tratar. Não possuía desavença com ninguém. Trabalha com roça e pimenta. Não manteve contato com a família da vítima¿

Não há qualquer contrariedade ou ilegalidade das provas colhidas, assim como a decisão do Conselho de Sentença se mostra concisa e segura quanto a autoria e materialidade conforme fundamentado alhures.

Há de se fazer menção sobre a legalidade afeita ao princípio da soberania dos veredictos, não podendo sequer ser ventilada que tenha sido contraria a decisão das provas carreadas aos autos.

Logo, materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas, impõe-se a sustentação da reprimenda imposta pelo Tribunal do Júri, até pelo princípio da soberania dos veredictos.

É o entendimento de nossas Cortes Pátrias:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO.NÃO CARACTERIZAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADES NA SESSÃO PLENÁRIA NÃO ARGUÍDAS NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO.ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA VIA ESTEIRA DO WRIT. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.1. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.2. A impetração de habeas corpus com objeto idêntico ao de agravo em recurso especial anteriormente interposto perante esta Corte caracteriza indevida reiteração de pedido. Precedentes.3. Na hipótese, não há falar em prejuízo à defesa em razão do julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada, na medida em que que o Desembargador Relator negou seguimento aos embargos de declaração monocraticamente, com base no art. 33, XVIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao fundamento de tratar-se de recurso manifestamente inadmissível, decisão esta que ainda poderia ter sido impugnada pelo recurso de agravo regimental.4. Esta Corte Superior possui entendimento de que eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguídas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que somente se anula o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art.593, III, "d", do CPP, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das teses apresentadas. Assim, a discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.
6. "A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a majoração da pena-base deve estar fundamentada na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, valoradas negativamente em elementos concretos, mostrando-se inidôneo o aumento com base em alegações genéricas e em elementos inerentes ao próprio tipo penal" (HC 372.144/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 19/5/2017).7. Na espécie, observa-se que não há valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP a justificar o incremento da pena-base, razão pela qual deve partir do mínimo legal, qual seja, 12 anos. Na segunda fase, aumentada a reprimenda em dois 2 anos em razão da agravante do uso de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, torno-a definitiva em 14 anos de reclusão, tendo em vista a inexistência de atenuantes e causa e aumento ou diminuição da pena.8. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a pena do paciente para 14 anos de reclusão.(HC 309.768/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).
Negritei
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE RECONHECIDA PELA CORTE LOCAL. SITUAÇÃO QUE DEVE SER EXCEPCIONAL. 2. HOMICÍDIO DOLOSO. TESE DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE DOLO. QUESITO QUANTO AO DOLO EVENTUAL. ART. 482, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. NECESSIDADE DE QUESITAÇÃO. 3. AUSÊNCIA DE DOLO DIRETO. DESCLASSIFICAÇÃO. PRESENÇA DE DOLO EVENTUAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ PRESIDENTE. PERPLEXIDADE JURÍDICA. 4. CONDUTA DOLOSA. DOLO DIRETO E DOLO EVENTUAL ENGLOBADOS. EQUIPARAÇÃO QUE DECORRE DO TEXTO LEGAL. 5. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE DESDOBRAMENTO DO ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO DIRETO E DOLO EVENTUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A anulação de um julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser excepcional. O Judiciário precisa ponderar, se eventual vício ocorrido coloca em risco a legitimidade e a credibilidade das leis processuais penais e, consequentemente, as garantias e os direitos fundamentais. Assim, a avaliação das falhas processuais deve concentrar-se nos princípios constitucionais que regem o Tribunal do Júri: plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos e competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
2. A formulação de tese defensiva de negativa de dolo (desclassificatória) autoriza a formulação de quesito referente tanto ao dolo direto quanto ao dolo eventual, consoante redação do art. 482, parágrafo único, do CPP. De fato, a competência constitucional do Tribunal do Júri, ao referir-se aos crimes dolosos contra a vida, abrange tanto aqueles cometidos com dolo direto, como os praticados com dolo eventual. Dessa forma, necessário indagar sobre as duas modalidades de dolo, antes de se proceder a eventual desclassificação. 3. A ausência de dolo direto não pode, de plano, ensejar a desclassificação da conduta, porquanto, acaso configurado o dolo eventual, o juiz presidente não será competente para julgar o crime, a despeito da desclassificação, e o Conselho de Sentença não terá tido oportunidade de se manifestar a respeito, uma vez que desclassificada a conduta apenas com a quesitação do dolo direto. 4. Não se pode descurar, ademais, que a imputação de conduta dolosa engloba tanto o dolo direto quanto o eventual, não se verificando, dessarte, ofensa ao princípio da congruência. Aliás, a equiparação entre o dolo direto e o dolo eventual decorre do próprio texto legal, não se revelando indispensável apontar se a conduta foi praticada com dolo direto ou com dolo eventual, "tendo em vista que o legislador ordinário equiparou as duas figuras para a caracterização do tipo de ação dolosa" (HC 147.729/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2012, DJe 20/06/2012). 5. Não há nulidade, portanto, no desdobramento do quesito relativo ao elemento subjetivo do tipo em dois, para aferir a natureza do dolo, pois a desclassificação da conduta, por ausência de dolo, conforme sustentado em plenário pela defesa, demanda encaminhamento de quesito acerca do dolo direto bem como do dolo eventual. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1658858/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019).
Negritei
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RELATIVIZAÇÃO. ART. 593, III, ?D?, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. Diante do princípio da soberania dos veredictos, para a cassação da decisão do Conselho de Sentença, não deve haver suporte probatório para ambas as teses (acusação e defesa), e sim ausência total de provas que sustentem a tese adotada, o que inocorreu no presente caso, razão pela qual deve-se manter a decisão do Tribunal do Júri.
2. A dosimetria da pena encontra-se escorreita, recebendo o réu reprimenda razoável e compatível com o ato criminoso praticado. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2019.04926018-03, 210.168, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-11-28)
Negritei

Desse modo, à vista do quadro probatório exposto acima, os jurados, por maioria de votos, entenderam que o acusado fora o autor do delito de homicídio qualificado contra a vítima JOSIAS RODRIGUES DAVI.
2-PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO II, DO § 2º, DO ART. 121, DO CÓDIGO PENAL (MOTIVO FÚTIL).

A tese levantada pela Defesa do Apelante não merece prosperar. Explico.

A qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, a quando da votação da quesitação, à fl. 173-v, deixa clara a presença da mesma como integrante do tipo penal e da inserção da mesma a quando do cálculo dosimétrico.

Para Greco, motivo fútil :
¿É o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional. Segundo Heleno Fragoso, ¿e aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média¿
(GRECO, ROGÉRIO. Código Penal : comentado. 9. Ed - Niterói, RJ : Impetus, 2015. p. 331)

Nucci, ensina:
¿Fútil: é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto. Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável(...)¿
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado - 11.ed.rev.,atual e ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais. 2012. p. 639)

Porém esbarra no princípio da soberania dos veredictos inerentes ao Tribunal do Júri, pois este é o Juiz Natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Não há nos autos a afirmativa de que o réu tenha sido agredido pela Vítima e que houvesse mais outras 02 (duas) pessoas acompanhando-a e que teria agredido o réu, até pelo fato de que a testemunha LUIS EDUARDO RODRIGUES estava jogando bilhar com o réu e em seu depoimento não relatou que tivesse havido qualquer desentendimento entre a vítima e o Apelante.

Não há nos autos qualquer referência de que existia intriga entre a vítima e o réu, muito pelo contrário eram pessoas conhecidas.

O STJ tem posicionamento sobre o caso em testilha:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ART. 121, § 1º, DO CP.VIOLENTA EMOÇÃO, EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DA EMBOSCADA E DO MOTIVO TORPE E DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CP, POR INCOMPATIBILIDADE COM O HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. TRIBUNAL DO JÚRI.SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS VETORIAIS DA CONDUTA E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. O Tribunal do Júri, disciplinado no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, traduz a garantia fundamental do cidadão de ser submetido a julgamento popular. O princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto na alínea "c" do mencionado dispositivo constitucional, tem por finalidade a preservação da essência da deliberação do Conselho de Sentença, cujo mérito não pode ser alterado pelos Tribunais, ressalvada, na hipótese em que a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos (art.593, inciso III, alínea "d", do CPP), a possibilidade de submeter o acusado a novo júri popular.
2. No caso concreto, a tese de homicídio privilegiado foi afastada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que também entendeu pelo reconhecimento das qualificadoras, com base em contexto fático extraído de provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. A Corte local, por sua vez, reconheceu que a tese acolhida pelo júri é consentânea com as evidências produzidas da instrução criminal, estando a questão situada no campo de interpretação das provas. 3. Nesse contexto, entender de modo contrário àquele firmado pelo Tribunal do Júri, como pretende o recorrente, nesta via recursal, violaria a soberania dos veredictos, o que não se admite, uma vez que, conforme asseverado pela instância de origem, a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em versão existente nos autos.
4. Ademais, desconstituir as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com fundamento em exame exauriente do arcabouço fático-probatório carreado aos autos, no intuito de abrigar as pretensões defensivas de incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do CP e de afastamento das qualificadoras do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP, por serem incompatíveis com a privilegiadora da violenta emoção, demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que encontra óbice, na via do recurso especial, dada a incidência da Súmula 7/STJ. 5. No que concerne à exasperação da pena-base, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.6. É cediço na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 7. Na espécie, a exasperação da pena-base teve por fundamento a valoração negativa das vetoriais relativas à conduta (o acusado efetuou 9 disparos contra a vítima, que veio a óbito, inclusive quando esta já se encontrava caída no solo) e às consequências do delito (a vítima possuía filho menor, com apenas 10 anos de idade à época dos fatos, tendo este sido privado de crescer ao lado do pai).Ora, a fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias está amparada em dados que vão além do resultado do tipo, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base.8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1471535/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).
Negritei

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO ? SENTENÇA DE PRONÚNCIA ? HOMICÍDIO QUALIFICADO ? TRIBUNAL DO JÚRI ? LEGÍTIMA DEFESA ARGUIDA PELO PRIMEIRO RECORRENTE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ALEGADA PELO SEGUNDO ? IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA FASE PROCESSUAL, CUJAS DÚVIDAS FICAM PARA SEREM DIRIMIDAS PELO TRIBUNAL POPULAR ?
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA ? INVIABILIDADE ? QUANDO AS QUALIFICADORES NÃO SE DEMONSTRAREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU INCABÍVEIS, COMO NO CASO DOS AUTOS, PRUDENTE É MANTÊ-LAS PARA APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA
? OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PRESENTE A MATERIALIDADE DO DELITO QUE PREENCHEM OS REQUISITOS DO ARTIGO 413 DO CPP, LEGITIMAM A SENTENÇA DE PRONÚNCIA ? PRONÚNCIA MANTIDA ? RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS ? UNÂNIME.(2020.01243599-75, 212.944, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-06-01, Publicado em 2020-07-06).
Negritei

Logo, não acato a tese de exclusão da qualificadora por motivo fútil, uma vez que não haver respaldo para as alegações da defesa do réu/Apelante.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto pela acusação e
dou-lhe improvimento
para que seja mantida
in totum
a sentença prolatada de fls. 177/178.

É como voto.

Belém/PA, de 16 a 23 de novembro de 2020.
Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora